Tribunal: TJSP
Processo: 0020611-35.2006.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Nulidade da citação por edital não verificada – Observância dos ditames legais atinentes à matéria, tendo sido adotadas todas as medidas necessárias para a localização do acusado – Matéria preclusa - Réu posteriormente citado pessoalmente, e declarado revel - Pretensão de anulação da sentença, pela necessidade de se deprecar a realização do interrogatório afastada –

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Nulidade da citação por edital não verificada – Observância dos ditames legais atinentes à matéria, tendo sido adotadas todas as medidas necessárias para a localização do acusado – Matéria preclusa - Réu posteriormente citado pessoalmente, e declarado revel - Pretensão de anulação da sentença, pela necessidade de se deprecar a realização do interrogatório afastada – Acusado que deixou de atualizar seu endereço no qual poderia ser encontrado – Prejuízo não demonstrado – Absolvição – Descabimento - Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas – Conduta típica – Circunstâncias comprovadoras do dolo – Manutenção da condenação – Regime e substituição bem dosados – Recurso desprovido (voto no 42634).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020611-35.2006.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante HUGO
CARDOSO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
2
VOTO No: 42634
APEL No: 0020611-35.2006.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE.. : HUGO CARDOSO JÚNIOR
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
APROPRIAÇÃO INDÉBITA Nulidade da citação por edital não
verificada Observância dos ditames legais atinentes à matéria,
tendo sido adotadas todas as medidas necessárias para a
localização do acusado Matéria preclusa - Réu posteriormente
citado pessoalmente, e declarado revel - Pretensão de anulação da
sentença, pela necessidade de se deprecar a realização do
interrogatório afastada Acusado que deixou de atualizar seu
endereço no qual poderia ser encontrado
Prejuízo não
demonstrado Absolvição Descabimento - Conjunto probatório
apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas Conduta
típica Circunstâncias comprovadoras do dolo Manutenção da
condenação Regime e substituição bem dosados Recurso
desprovido (voto no 42634).
A r. sentença de fls. 338/345, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar HUGO CARDOSO JÚNIOR ao cumprimento da
pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no
mínimo legal, por infração ao artigo 168, § 1o,
inciso III, do Código Penal, substituindo-se a
corporal por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, e prestação pecuniária no valor equivalente a
um salário mínimo, concedido o apelo em liberdade.
Recorre
o
réu
apontando,
preliminarmente, a nulidade da citação por edital,
e, consequentemente, da suspensão do processo e do
prazo prescricional, vez que, não localizado o
acusado no endereço informado, foi realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
3
citação por edital antes de esgotados todos os meios
possíveis de obtenção do endereço, antes mesmo de
serem
realizadas
as
pesquisas
de
praxe.
Em
preliminar, sustenta, ainda, que a r. sentença deve
ser anulada, haja vista que não foi procedido ao
interrogatório
do
acusado,
residente
em
outra
comarca, mesmo seu endereço sendo conhecido, tendo
sido decretada a revelia de maneira equivocada. No
mérito, pretende a absolvição, diante da fragilidade
probatória, existindo dúvida razoável quanto a
materialidade
do
delito.
Ao
final,
requer
a
decretação da nulidade da citação editalícia, a
anulação da r. sentença, a conversão do julgamento
em
diligência,
para
que
seja
viabilizado
o
interrogatório do apelante, bem com a absolvição
ante a dúvida razoável quanto a autoria do delito
(fls. 378/392).
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento (fls. 396/402 e 412/416).
É o relatório.
Inicialmente, passo à análise das preliminares aventadas, que, adianta-se, não
comportam acolhimento.
Dos autos, consta que, determinada a
citação do acusado, não foi Hugo localizado no
endereço informado às fls. 31, determinando-se desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
4
forma, a citação editalícia do acusado, bem como a
expedição dos ofícios de praxe, na tentativa de
localizar o réu (fls. 144, 147/148). E citado por
edital (fls. 150, 162), seguiram-se as tentativas de
localização do acusado (fls. 153/161).
Declarado suspenso o processo e o curso
do prazo prescricional (fls. 170), seguiram-se as
tratativas para localização de Hugo, com expedição
de cartas precatórias, restando estas infrutíferas
(fls. 175/176, 183/187, 197/202), sendo o acusado,
por fim, citado pessoalmente (fls. 259), após
exaustivas verificações de endereço (fls. 207/211,
233/241, 245), possibilitando assim o escorreito
prosseguimento do feito ressaltando-se que a prova
produzida antecipadamente foi declarada nula, diante
da ausência de motivo relevante para a sua
realização (fls. 300).
Assim,
nota-se
que
as
disposições
processuais acerca do tema foram observadas com
correção, já que o art. 366 do CPP determina a
suspensão do processo e do curso prescricional se o
acusado, citado por edital, não comparece e nem
constitui advogado, não exigindo nenhum outro ato,
por parte do juízo, para a adoção do disposto no
artigo
mencionado.
Tal
providência
destina-se,
justamente, a assegurar o direito ao contraditório e
à ampla defesa, de forma em que o réu não se verá
processado sem o conhecimento da acusação que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
5
foi feita, e sem que possa se defender. E uma vez
suspenso o processo, garantido o direito do acusado
de acesso à informação da acusação que lhe é
dirigida, a suspensão do prazo prescricional se
revela como forma de assegurar ao Estado a persecução criminal, não havendo nenhuma
irregularidade a ser reconhecida.
E ainda que assim não fosse, não houve
qualquer insurgência por parte do apelante, na
oportunidade que teve para tanto, por ocasião da sua
defesa prévia, após concretizada a citação pessoal,
o que torna a matéria preclusa.
Da mesma forma, atingida pela preclusão
temporal a aventada conversão do julgamento em
diligência visando o interrogatório do réu por carta
precatória sendo certo que a intimação do acusado
acerca da realização da audiência somente não se
concretizou devido ao fato de que Hugo alterou seu
endereço residencial, sem indicar o local no qual
poderia ser encontrado (fls. 330). E a alegação
genérica de nulidade, sem a demonstração concreta do
prejuízo, não pode dar ensejo à invalidação da
condenação, sendo imprescindível, a demonstração do
prejuízo, nos termos do artigo 593, do CPP (pas de
nullité sans grief).
Assim, seja pela ausência de prejuízo,
seja pela ocorrência da preclusão, restam afastadas
as preliminares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
6
No mérito, consta da denúncia que, no
dia 15 de agosto de 2006, por volta das 10h50, na
Avenida Dom Pedro I, no 460, comarca de Taubaté, o
acusado
apropriou-se
de
aproximadamente
R$
13.891,00, pertencente à pessoa jurídica Recofer
Ind. e Com. De Ferro Ltda, de que tinha a posse ou
detenção em razão de ofício, emprego ou profissão.
Segundo a inicial acusatória, o acusado
laborava na referida empresa como representante
comercial. Todavia, ao invés de repassar ao empregador os valores recebidos pelas vendas
relacionadas aos cheques apreendidos nos autos,
apresentou-lhes
os
referidos
cheques
que
eram
provenientes de furto e roubo, apropriando-se,
indevidamente, dos pagamentos efetuados pelos clientes, os quais totalizavam o montante
mencionado, sendo que o laudo de exame grafotécnico
confirmou que, em pelo menos duas ocasiões, o
próprio
réu
preencheu
os
títulos
furtados
de
terceiros e os repassou ao empregador.
Pese o esforço da combativa defesa, de
absolvição não há se cogitar, eis que materialidade
e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas
ao longo da instrução processual.
Com efeito, o auto de exibição e
apreensão relaciona as oito cártulas repassadas pelo
réu, provenientes de furto e roubo (fls. 06/15),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
7
enquanto o laudo grafotécnico acostado às fls. 90/94
demonstra que o acusado foi o subscritor dos
manuscritos de preenchimento dos cheques de no
AA000747 e ZG-556129.
Decretada a revelia do réu em juízo
(fls. 335), em solo administrativo, o acusado
refutou a acusação, apontando ter laborado para a
empresa vítima por cerca de cinco anos, na função de
vendedor externo, sendo apenas o primeiro ano de
serviço registrado em carteira; assim, após ser
demitido, ajuizou um ação trabalhista contra a
empresa, motivo pelo qual acredita estar sendo
injustamente acusado. Por fim, disse que os cheques
em análise foram recebidos de clientes, os quais
limitou-se a repassar ao seu empregador (fls. 31).
Em fase policial, o representante da
empresa vítima, Isaías da Matta, esclareceu que Hugo
trabalhava
como
representante
comercial
terceirizado, sendo responsável por providenciar
pedidos para a firma e proceder ao recebimento do
valor pelo serviço prestado, entregando as quantias
recebidas para depósito, não existindo vínculo
empregatício, mas mera comissão pelos contratos que
o réu conseguisse concluir. Em relação aos cheques
aqui tratados, afirmou terem sido recebidos e
encaminhados para depósito; apenas posteriormente
foi informado que as cártulas eram provenientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
8
furtos e roubos, sendo certo que os titulares dos
cheques não eram clientes da empresa, que não havia
sido contratada para nenhum serviço. Sequer teve
tempo de conversar com o acusado, que não apareceu
mais na empresa para trabalhar, tendo arcado com
prejuízo de R$ 13.891,00 (fls. 83/84).
Em juízo, em decorrência do lapso
temporal transcorrido, a testemunha Isaías da Mata
confirmou o seu depoimento prestado na delegacia,
acrescentado
que
Hugo,
que
trabalhava
como
representante comercial, se apropriava de quantias
recebidas por clientes, e apresentava à empresa
cheques roubados, tendo arcado com o prejuízo
causado pelo acusado (mídia digital).
Como bem levantado na r. sentença,
“resultou comprovado que o réu, na função de
representante comercial, recebia o valor de mercadoria vendida a clientes e substituía o montante por cheques de terceiros, por ele
preenchidos, e que retornavam por ter sido produtos
de roubo. Assim, ficava com os valores de que tinha
posse em razão de sua profissão, e não os destinava
à empresa, substituindo-os por cheques objeto de
roubo” (fls. 340).
Nesses termos, a prova acusatória é
suficiente à manutenção da condenação do acusado,
eis que demostrado pela prova oral e pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020611-35.2006.8.26.0625 -Voto no 42634
9
documentos acostados que o réu apresentara cheques
cujos valores não poderiam ser recebidos pela
empresa para a qual prestava serviços, apropriando-
se dos valores neles constantes
comprovando o
laudo
grafotécnico
que,
dentre
as
cártulas
apresentadas, duas delas foram preenchidas pelo
acusado, de próprio punho (fls. 90/94).
Mantém-se, dessa forma, a condenação do
apelante como lançada em 1a instância.
Pena de partida fixada no mínimo legal,
foi corretamente majorada em 1/3, por força do
reconhecimento da causa de aumento (em razão do
ofício, emprego ou profissão), bem delineada nos
autos, concretizada em 01 ano e 04 meses de
reclusão, mais 13 dias-multa, no piso legal.
O regime aberto e a substituição da
pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação
pecuniária
seguem
mantidos
por
seus
próprios fundamentos, eis que adequados para fazer
ver ao acusado a reprovação social da conduta
apurada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator